Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-58.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38, CAPUT, e 44, caput, ambos DA LEI No 9.605/98) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA demonstradas – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500057-58.2018.8.26.0633, da Comarca de Itariri, em que é apelante FREITAS DA
SILVA CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0663
Comarca de Itariri
Vara Única
Apelante: Freitas da Silva Caetano
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.465
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38, CAPUT, E 44,
CAPUT,
AMBOS
DA
LEI
No
9.605/98)

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
PENAS,
REGIME
INICIAL
ABERTO
E
SUBSTITUIÇÃO
DA
CARCERÁRIA
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Freitas da
Silva Caetano contra a r. sentença de fls. 99/102, que o condenou
pela prática dos crimes previstos nos arts. 38, caput, e 44, caput,
ambos da Lei no 9.605/98, na forma do art. 69, caput, do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano e 06
meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto, bem como a reparação do dano ambiental, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 114/118), buscando
a absolvição, por insuficiência probatória.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
123/125).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
3
pelo não provimento do apelo (fls. 134/138).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 48/49), “no dia
30 de maio de 2018, por volta das 08:40 horas, na Estrada Três Barras,
no 3648, sítio, área rural, cidade de Pedro de Toledo, FREITAS DA
SILVA CAETANO destruiu 0,1266ha de vegetação nativa em estágio
médio de regeneração, localizado em Área de Preservação Permanente
(APP), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme laudo
técnico de fls.44.”
Consta ainda que, “nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço anteriormente descritas, FREITAS DA SILVA
CAETANO
extraiu
da
área
de
preservação
permanente
supramencionada, sem prévia autorização, areia e outras espécies
minerais.”
Segundo o apurado, o réu “destruiu vegetação
nativa em estágio médio de regeneração, em área considerada de
preservação permanente, correspondente a 0,1266ha, próxima ao Rio do
Peixe, conforme laudo técnico de fls. 44.
O denunciado também extraiu areia e outros
minérios existentes da aludida área de proteção.
O denunciado confessou as práticas delitivas, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
4
interrogatório a fls. 05/06.”
A materialidade delitiva restou evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de
ocorrência (fls. 02/04), fotografias do local (fls. 16/22), informação
técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (fls. 43/44) e
demais elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela confissão judicial do acusado e
pelo depoimento de policial militar responsável pela prisão em
flagrante (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Avelino Barbosa de Jesus, policial militar, disse
que, durante um patrulhamento pela estrada das Três Barras, havia um
caminhão de cor azul estacionado próximo ao rio do peixe, local este que
já é conhecido pela equipe policial por ser de extração de minério, areia,
no caso. Informa que retornou ao local, para averiguar o porquê de o
caminhão estar parado ali. Relata que, chegando ao local, encontrou a
área já degradada e que já havia sido extraída certa quantidade de
minério, além de notar o desmatamento. Informa que, durante a vistoria
do local, compareceu um rapaz, dizendo ser sobrinho do Sr. Freitas e que,
quando percebeu a viatura se aproximar, evadiu-se do local. Relata que
após, Freitas retornou ao local e confessou que estava fazendo a extração
há algum tempo. Informa que Freitas lhe disse que, para tirar alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
5
minérios, precisou derrubar algumas árvores. Relata que não sabe
indicar a quantidade de árvores que havia sido derrubada, porém eram
poucas. Informa que os extratos lenhosos estavam depositados em um
buraco de aproximadamente 2,0 (dois metros) de profundidade e 1,20
(um metro e vinte centímetros) de diâmetro. Relata que não viu Freitas
no local e que havia muitas pessoas, mas que foi Freitas quem assumiu.
Freitas da Silva Caetano, em seu interrogatório
disse que os fatos narrados são verdadeiros. Informa que retirou pouca
quantidade de areia, e que fazia a retirada há 04 meses. Relata que
exercia a função de pedreiro. Informa que vendia a areia que retirava e
que conseguiu uma pequena quantidade de dinheiro com as vendas.
Relata que a retirada ocorreu em aproximadamente 50 (cinquenta)
metros quadrados. Informa que confessou aos policiais a autoria do
crime.” (sic, fl. 100)
Inegável a confiabilidade da confissão judicial
do apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e
vontade, tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de
decidir ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais
disso, somente perderia sua força se desmentida pelas provas
restantes (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no
Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é
a jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573;
RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
6
46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197
do Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
A confissão judicial encontra amparo no
restante da prova, uma vez que o policial militar Avelino
confirmou a ocorrência do dano ambiental e autoria por parte do
réu, que, já no momento da abordagem, confessou a prática do
delito.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
A dosimetria não comporta reparos, na medida
em que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, 01 ano de
detenção (art. 38 da Lei no 9.605/09) e 06 meses de detenção (art.
44 do mesmo diploma legal), e não houve alteração nas fases
sucessivas.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
7
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR,
de
Relatoria
da
Ministra
Laurita
Vaz,
a
jurisprudência pátria pacificou o entendimento pela vedação da
aplicação da atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo
legal, com base no justo argumento de que, inexistindo previsão
legal do quantum a ser reduzido, a limitação do julgador aos
padrões mínimo e máximo estabelecidos na norma secundária do
tipo penal é necessária para evitar arbitrariedades, pois o
desrespeito a tais limites importaria indevido poder discricionário
aos magistrados para que estabelecessem “a reprimenda corporal em
qualquer patamar” (retirado da ementa do julgado acima
mencionado).
Em razão do concurso material, as penas são
somadas e totalizam 01 ano e 06 meses de detenção.
Mantenho a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, tendo em vista o quantum da pena, a primariedade do
acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Bem lançada, do mesmo modo, a condenação a
reparar o dano, deixando o r. juízo a quo de fixar valor mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-58.2018.8.26.0633 -Voto no
8
indenização por ausência de parâmetros adequados a aferi-lo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator